Tribunal: TJDFT
Processo: 0705275-64.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA FACEBOOK. PERFIL DO USUÁRIO. INVASÃO DE TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE. SERVIÇO. RESTABELECIMENTO. FALHA VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. PERDAS E DANOS. CONVERSÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO.

1. A apelação terá efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. A sentença que confirma, tutela provisória produzirá efeitos imediatamente após a sua publicação. A concessão de efeito suspensivo poderá ocorrer quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação em hipóteses previstas em lei.

2. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. Cabe ao fornecedor reparar pelos danos sofridos pelo consumidor, independente de culpa, quando verificada a falha na prestação do serviço.

3. As astreintes devem servir como forma de persuadir o devedor ao cumprimento da obrigação. O fracasso no cumprimento da obrigação, seja por ato voluntário e doloso ou seja por justa causa, possibilita a conversão da obrigação em perdas e danos.

4. O prejuízo imaterial é uma decorrência da violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Comprovada a ofensa está demonstrado o dano moral.

5. A reparação por dano moral consiste na condenação monetária do ofensor com a finalidade de reparar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

6. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

7. Apelação desprovida.